Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte ré. Alega a existência de contradição e omissão no acórdão ao considerar a existência de irrisório valor da causa e fixar os honorários de forma equitativa. Para tanto, alega que na hipótese dos autos há condenação em valor razoável, o que exige a fixação dos honorários no parâmetro de 10% a 20% do valor da condenação.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, ante a existência de condenação, fixada em parâmetro insuficiente para ser considerado como irrisória (R$ 7.758,52), deve-se aplicar o exposto no artigo 85 §2o do CPC, de modo a fixar os honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da condenação. Assim, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC”, leia-se: “Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 §2o do CPC”.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.